Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-44.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710208-44.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: THIAGO WAGNNER FREITAS DA COSTA DESPACHO Ao CEBRASP, para esclarecer o seu interesse recursal, em face dos documentos novos acostados ao ID 44578216, provenientes da Secretaria de Fazenda do DF, e em face da desistência do recurso pelo Distrito Federal. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora